Tribunal: TCU
Processo: 004.891/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1981/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.891/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alexandre Penha Gomes Junior (CPF XXX.140.577-XX); Arthur Rangel de Moraes Cunha (CPF XXX.231.517-XX); Claudio dos Santos Lyrio (CPF XXX.790.567-XX); Gabriel Mendonca Silva (CPF XXX.862.857-XX); Leandro Mateus Vilela de Souza (CPF XXX.928.777-XX); Lucas Lopes Alvarenga (CPF XXX.737.537-XX); Lucas Matheus Fernandes Pereira (CPF XXX.988.057-XX); Lucas Pyrrho Peroche Damasceno (CPF XXX.533.397-XX); Matheus da Silva Povoas de Souza (CPF XXX.941.177-XX) e Yago Mello Santana (CPF XXX.201.487-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.